Tribunal: STJ
Processo: 0000132-39.2000.4.04.7007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1653165 - PR(2017/0027285-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: THEODOMIRO GRAEFF - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
ADVOGADOS
: MARCELO AYRES KURTZ - RS035918
JOAO CARLOS BOHLER - PR022957
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: ISMAR ANNONI - ESPÓLIO
EMBARGADO
: NICANOR ANNONI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
EMBARGADO
: BOLIVAR ANNONI
ADVOGADO
: OSVALDO PERUFFO - RS002920
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
TERRAS SITUADAS EM FAIXA DE FRONTEIRA. INOCORRÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56523827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:08
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 04cfc604-7cf7-428d-a87c-a9c2cb12f2d5

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:08
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 04cfc604-7cf7-428d-a87c-a9c2cb12f2d5

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1653165 - PR(2017/0027285-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: THEODOMIRO GRAEFF - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
ADVOGADOS
: MARCELO AYRES KURTZ - RS035918
JOAO CARLOS BOHLER - PR022957
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: ISMAR ANNONI - ESPÓLIO
EMBARGADO
: NICANOR ANNONI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
EMBARGADO
: BOLIVAR ANNONI
ADVOGADO
: OSVALDO PERUFFO - RS002920
EMENTA
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
TERRAS SITUADAS EM FAIXA DE FRONTEIRA. INOCORRÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por THEODOMIRO GRAEFF
contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado
(fl. 2.365):
Documento eletrônico VDA55950134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:02
Código de Controle do Documento: 6cd0949e-b4cc-4bb5-97a8-50325ba36889

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TERRAS SITUADAS EM FAIXA DE
FRONTEIRA. OFENSA AO
DO INOCORRÊNCIA.
ART. 535
CPC/73.
TRIBUNAL
QUE
JULGOU
INTEGRALMENTE
A
LIDE.
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO CONTRÁRIO
AOS SEUS INTERESSES. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO.
TITULARIDADE DO IMÓVEL E ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CPC/73.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚM. E

283/STF 284/STF.
1. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não
tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a
pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão
embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
2. O Superior Tribunal de Justiça, à época de vigência do firmou CPC/73,
entendimento no sentido de que é cabível Embargos Infringentes nos casos em
que o Tribunal, no julgamento da apelação, afasta a extinção do processo sem
julgamento de mérito para, em conformidade com o disposto no § 3o, do
mesmo diploma legal, julgar, de forma não unânime, o mérito da
art. 515,
causa.
3. Considerando que o Tribunal de origem fundamentou a negativa do direito
em razão da titularidade do imóvel e da ilegitimidade passiva, a falta de
impugnação destes fundamentos autônomos e suficientes atraem a incidência,
no caso concreto, das Súmulas 284 e 283 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Insiste o embargante que "ao afirmar que 'o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado', o v. acórdão embargado está sendo omisso ao fato de que a prestação jurisdicional
foi, sim, insuficiente, uma vez que mesmo após a oposição dos embargos de declaração o v.
acórdão do TRF4 permaneceu omisso a relevantes fatos que infirmam suas conclusões" (fl.
2.389).
Reclama que "o v. acórdão está sendo omisso ao fato de que os embargos
infringentes do Incra e da União não eram cabíveis, conforme jurisprudência pacífica deste STJ,
uma vez que a sentença não analisou o mérito da demanda – assim como o voto-vencido no
Tribunal (ambos concluindo pela ilegitimidade passiva). Por conseguinte, devem ser acolhidos
os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja provido o
recurso especial e reconhecida a negativa de vigência ao
do
ante o não
art. 530,
CPC/73,
cabimento dos embargos infringentes opostos e providos no TRF4, pelo Incra e pela União" (fl.
2.393).
Afirma que "está sendo omisso ao fato de que o domínio privado da gleba objeto
deste processo é da época do Império (vide Lei 601, de 1850; Decreto Imperial 1318, de
Constituição Republicana de 1891 e Título de Legitimação de Posse de
30/01/1854;
11/02/1893)
" (fl. 2.394).
Documento eletrônico VDA55950134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:02
Código de Controle do Documento: 6cd0949e-b4cc-4bb5-97a8-50325ba36889

Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os
vícios apontados.
Intimadas, as partes embargadas apresentaram impugnação às fls. 2.401-2.402 e
2.412-2.414.
É o relatório.

VOTO
A pretensão recursal não comporta acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura das razões apresentadas em sede de embargos de
declaração, verifica-se que a parte, a despeito de alegar omissão, pretende apenas rediscutir as
questões que já foram apreciadas no julgamento do agravo interno.
Com efeito, a 2
que (fls. 2.368-23):
a Turma, ao apreciar o recurso, decidiu

Nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que não há falar em
violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual 1.022 do
, na medida em que o Tribunal de origem julgou integralmente a
CPC/2015)
lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado. Não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco
de correção de erro material, mas, sim, de inconformismo direto com o
resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses do insurgente.
Com efeito, ao apontar a omissão em relação à apreciação das questões
peculiares do caso que ofendem a boa-fé objetiva e da violação aos princípios
da segurança jurídica e da confiança, o agravante pretende, em verdade, a
reapreciação do mérito da demanda, claramente julgada pela Corte de origem,
conforme se observa do seguinte trecho do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração (fl. 1977-1978):
A teor do artigo 535 do CPC, cabem embargos de declaração quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou
quando for omitido ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o
tribunal.
Inicialmente, quanto aos embargos de declaração opostos pelo INCRA,
entendo que não há o erro material apontado. Ressalte-se que foi
necessária a transcrição do voto vencido que julgou os embargos
declaratórios que originou a divergência objeto dos embargos
infringentes, no sentido de acolher os apelos dos autores. O voto
proferido nos embargos declaratórios, o qual integra o julgado, aclarou
Documento eletrônico VDA55950134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:02
Código de Controle do Documento: 6cd0949e-b4cc-4bb5-97a8-50325ba36889

a questão da extinção do feito sem resolução do mérito, em face da
ilegitimidade passiva da União e do INCRA, bem como a da conexão
arguida pelos apelantes, inclusive adentrando na questão de fundo
quanto ao bem pertencer à União, porque localizado em faixa de
fronteira.
Em razão disso, não devem ser acolhidos os embargos de declaração
ora opostos pelo INCRA.
Também não prospera a alegação de omissão e de contradição -
apontada pelo Espólio de Theodomiro Graeff, porquanto o voto
condutor cotejou a tese ventilada no voto vencido com a tese do voto -
vencedor, posicionando-se pela prevalência desta, o que foi
referendado pelo colegiado. Como referido, houve a análise tanto da
questão da carência de ação como da matéria de fundo, conforme se
verifica do extrato da ata da sessão.
Da leitura do disposto no
, do CPC verifica-se que
art. 530, caput
cabem embargos infringentes do acórdão não unânime que houver
reformado, em grau de apelação, a sentença de mérito ou houver
julgado procedente ação rescisória. No caso dos autos, foi dado
provimento aos embargos infringentes do INCRA e da União
justamente porque no julgamento por maioria dos embargos de
declaração, os quais integram o julgamento dos recursos de apelação,
foram analisadas as questões de fundo. O fato de o voto vencido
não ter adentrado no mérito não impede a interposição dos embargos
infringentes.
Assim, forçoso concluir que inexiste omissão, contradição ou
obscuridade, pois o acórdão embargado decidiu fundamentadamente
sobre os pontos controvertidos na demanda.
Com efeito, consoante pacífico entendimento da doutrina e da
jurisprudência, não precisa o magistrado reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento
bastante para a sua conclusão, não precisará dizer se os outros, que
objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.
A matéria ventilada nos aclaratórios foi devidamente, enfrentada na
decisão embargada, a denotar que a pretensão do embargante é de
rediscutir a matéria via embargos de declaração, buscando-se por via
oblíqua a reforma da decisão objurgada, violando a finalidade do
recurso: esclarecer obscuridades ou contradições e suprir omissões no
julgado.
Ademais, conforme ressaltado na decisão ora impugnada (que afirmou a
inexistência de omissão), "Uma vez decidido pela ilegitimidade passiva da
União e do Incra, não há que se falar em examinar teses atinentes ao mérito,
como a aplicação do 'princípio da boa-fé' e o da 'proteção da confiança
legítima' " (fl. 2298).
Assim, da análise dos acórdãos de segundo grau, constata-se a inexistência de
quaisquer vícios, muito menos eventual omissão, tendo a Corte
se
a quo
manifestado sobre todos os pontos indispensáveis para a solução da demanda.
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de
declaração, visto que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada
e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com
o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55950134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:02
Código de Controle do Documento: 6cd0949e-b4cc-4bb5-97a8-50325ba36889

Além do mais, o fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de
forma contrária à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos
daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa
passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em
relação a pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o
decisum
acolhimento dos embargos declaratórios e nem o reconhecimento de violação
ao disposto no
do
razão pela qual o órgão julgador não está
art. 535
CPC/73,
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelos
litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para
fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu
Quanto à alegação de violação ao
do
o Superior Tribunal de
art. 530
CPC/73,
Justiça, à época de vigência do referido código, firmou entendimento no
sentido de que é cabível Embargos Infringentes nos casos em que o Tribunal,
no julgamento da apelação, afasta a extinção do processo sem julgamento de
mérito para, em conformidade com o disposto no
§ 3o, do mesmo
art. 515,
diploma legal, julgar, de forma não unânime, o mérito da causa.
Neste caso, não incide o critério de dupla sucumbência, que não permite a
interposição de embargos infringentes quando a parte vencida por um
julgamento não unânime em apelação, também tiver sido vencida na
sentença, pois apenas o Tribunal julgou o mérito. E, considerando que há
permissão legal (art. 515, § 3o, do
) para o julgamento de mérito
CPC/73
diretamente pelo Tribunal, o
deverá ser interpretado de forma
art. 530
sistemática, para também admitir os embargos infringentes quando o acórdão
de apelação reformar sentença terminativa, adentrando à análise do mérito da
ação.
Neste sentido:
[...]
Registre-se que o precedente vinculante apontado nas razões recursais não é
apto a infirmar a decisão impugnada porque não apresenta a mesma discussão
jurídica trazida nestes autos. Com efeito, o
aborda questão
REsp 1.113.175/DF
referente ao cabimento de embargos infringentes para discutir questões
acessórias, que tenham sido decidias por maioria de votos, como é o caso da
verba de sucumbência.
Por fim, o recorrente questiona a aplicação da
argumentando
súmula 283/STF,
que "ao suscitar a negativa de vigência aos arts. 422 e 1.219, do CC/02,
amparada nos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, o
agravante fundamentou seu recurso nos votos divergentes dos
Desembargadores Federais Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle e Jorge Antônio
Maurique, os quais julgaram o mérito da ação, e, por corolário lógico,
superaram a questão da preliminar de legitimidade" (fl. 2321).
Ocorre que, conforme ressaltado na decisão impugnada, "a fundamentação
sobre a titularidade do imóvel e a ilegitimidade do Incra e da União é apta, por
si só, para manter o julgado e não houve contraposição recursal, aplica-se na
espécie, por analogia, o óbice da
" (fl. 2301).
Súmula 283/STF
Assim, a impugnação aos fundamentos sobre a titularidade do imóvel e a
ilegitimidade passiva deveriam ter sido apresentadas, em sede de recurso
especial, de forma clara, assertiva e detalhada, demonstrando em que aspectos
a fundamentação apresentada contradiz a solução apresentada pela Corte de
origem.
Observando-se as razões recursais, verifica-se que as alegações relativas a
aplicação do princípio da boa-fé e da proteção da confiança legítima não se
Documento eletrônico VDA55950134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:02
Código de Controle do Documento: 6cd0949e-b4cc-4bb5-97a8-50325ba36889

contrapõe de forma direta e precisa aos fundamentos autônomos dispostos no
acórdão impugnado.
Ao não refutar os fundamentos do acórdão impugnado, a recorrente deixou de
observar o princípio da dialeticidade que "impõe à defesa o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada. Nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos
devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos
os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos". (AgRg no HC n.
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
783.172/SP,
Sexta Turma, DJe de 15/02/2023)
Em razão da deficiência da motivação e a ausência de impugnação específica
a fundamento autônomo, incide, no caso concreto, as Súmulas 284 e 283 do
STF.
Ademais, conforme ressaltado na decisão ora impugnada, "e em obter dictum
, o entendimento do acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência
do STJ, no sentido de que as transmissões de propriedade de terras situadas
em faixa de fronteira pelo Estado do Paraná a particulares são consideradas a
non domino, sendo nulas de pleno direito" (fl. 2301).

Não há, portanto, omissão a ser sanada no acórdão impugnado. O que
a embargante pretende, em verdade, porque inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, é rediscutir, com efeitos infringentes, questões já decididas quando do julgamento do
agravo interno, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme se pretende.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA55950134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:02
Código de Controle do Documento: 6cd0949e-b4cc-4bb5-97a8-50325ba36889

(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
Registre-se, ainda, que "não configura vício de omissão a ausência de
pronunciamento a respeito do mérito recursal na hipótese em que não superados os requisitos de
admissibilidade do próprio recurso" (EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.789.474/SP,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/11/2021,
22/11/2021)
Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:02
Código de Controle do Documento: 6cd0949e-b4cc-4bb5-97a8-50325ba36889

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.653.165 / PR
Número Registro: 2017/0027285-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001323920004047007 1323920004047007 200070070001317 200070070001329 9210106350
9360110647
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THEODOMIRO GRAEFF - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
ADVOGADOS
: MARCELO AYRES KURTZ - RS035918
JOAO CARLOS BOHLER - PR022957
RECORRIDO
: THEODOMIRO GRAEFF - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
ADVOGADOS
: MARCELO AYRES KURTZ - RS035918
JOAO CARLOS BOHLER - PR022957
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: ISMAR ANNONI - ESPÓLIO
RECORRIDO
: NICANOR ANNONI - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA56500112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:14
Código de Controle do Documento: be672365-ca7b-4372-96ca-09f03ba04cb5

ADVOGADO
: JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
RECORRIDO
: BOLIVAR ANNONI
ADVOGADO
: OSVALDO PERUFFO - RS002920
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : THEODOMIRO GRAEFF - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
ADVOGADOS
: MARCELO AYRES KURTZ - RS035918
JOAO CARLOS BOHLER - PR022957
EMBARGADO : UNIÃO
EMBARGADO : ISMAR ANNONI - ESPÓLIO
EMBARGADO : NICANOR ANNONI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JUSTINO VASCONCELOS - RS001618
EMBARGADO : BOLIVAR ANNONI
ADVOGADO
: OSVALDO PERUFFO - RS002920
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:14
Código de Controle do Documento: be672365-ca7b-4372-96ca-09f03ba04cb5